Tribunal: TJSP
Processo: 1006369-86.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e adequadamente os fundamentos (causa de pedir) e o pedido. Narrou-se a ocorrência de fraude, com a transferência dos valores via pix. Era o suficiente para aplicação da teoria da asserção.

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e adequadamente os fundamentos (causa de pedir) e o pedido. Narrou-se a ocorrência de fraude, com a transferência dos valores via pix. Era o suficiente para aplicação da teoria da asserção. Alegação rejeitada.

CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VIA PIX. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso do réu. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da ré. Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos à conta bancária da autora, de modo a efetuar transferências em sua conta bancária. Faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo. Sua fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores ao serviço da ré, mas sem que tivesse fornecido qualquer dado. O sistema deveria exigir senha - muitas vezes impõe-se é da própria digital ou o reconhecimento facial do correntista. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da Súmula no 479 do STJ. Falha no Mecanismo Especial de Devolução e no Dever de Rejeição preventiva. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, acolhe-se a reparação dos danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor o retorno das partes ao estado anterior. Restituição simples dos valores transferidos da conta da autora. Juros de mora que já foram fixados a partir da citação na r. sentença. E terceiro, reconhece-se a ocorrência de dano moral. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso. Indenização dos danos morais fixada em R$ 9.108,00, parâmetro este razoável e ajustado para singularidades do caso concreto. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.